Tribunal: CARF
Processo: 18365.722247/2011-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18365.722247/2011-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.913 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
EDMILSON DA SILVA MEDEIROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL
RETIFICADORA APRESENTADA EM SUBSTITUIÇÃO À ORIGINAL.
A DAA retificadora regularmente apresentada substitui integralmente a DAA
original, sendo correto o lançamento baseado na última declaração entregue
pelo contribuinte.
Constatada a omissão de rendimentos informados em DIRF pelas fontes
pagadoras, recebidos pelo contribuinte e seus dependentes, e não declarados no
ajuste anual, há de ser mantida a omissão apurada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto (relator) que
deu provimento ao Recurso. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Wilderson
Botto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18365.722247/2011-78
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.913 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18365.722247/2011-78

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 07/12), referente ao exercício 2010, ano-calendário
2009. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:

O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Dedução Indevida com Dependente(s) – glosa de dedução com dependente(s), pleiteada
indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do
exercício 2010, ano-calendário 2009. Valor: R$ 1.730,40. Motivo da glosa: Não
comprovou a relação de dependência de Ana Cristina Santos dos Reis.
Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties Recebidos de Pessoas Jurídicas –
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, relativos ao exercício 2010, ano-
calendário 2009. Fonte Pagadora: AmazonPrev Fundo Previdenciário do Estado do
Amazonas). CPF Beneficiário: 017.829.59220. Valor: R$ 231.664,00. IRRF: R$
46.753,04.
Omissão de Rendimentos do Trabalho com e/ou sem Vínculo Empregatício Recebidos
de Pessoa Jurídica – omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes
do trabalho com e/ou sem vínculo empregatício, relativos ao exercício 2010, ano-
calendário 2009. Fonte Pagadora: Instituto Nacional do Seguro Social (CNPJ:
29.79.035/000140). CPF Beneficiário: 965.591.28253. Valor: R$ 32.920,14. IRRF: R$
1.711,92.
A ciência do lançamento ocorreu em 25/11/2011 (fls. 26) e, em 01/12/2011, o
contribuinte apresentou impugnação de fls. 03/04, acompanhada de documentos,
alegando que não houve omissão de rendimentos do CNPJ 04.986,163/000146, no valor
de R$ 231.664,00, pois foi recebido dessa fonte pagadora apenas o valor declarado.
Afirma, ainda, que nunca teve rendimentos dessa natureza: alugueis e royalties
Informa que o valor de R$32.920,14, pagos pelo CNPJ 29.979.036/000140, é decorrente
de pensão por morte recebida pela dependente Letícia Medeiros Correia, tendo sido
regularmente declarado.
Discorda, ainda, da glosa de dependente, pois, informa que vive com sua companheira
desde 02/10/1999 e que ela consta como dependente em sua declaração desde o ano
calendário 2000.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/10/2013, a qual não acolheu
sua impugnação, o sujeito passivo interpôs, em 07/11/2013, Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) erro de preenchimento da declaração por informar os valores das deduções a
menor;
b) os rendimentos tributáveis estão comprovados pelos documentos juntados aos
autos;
c) a dedução de dependente está comprovada nos autos;
d) as despesas com instrução estão comprovadas nos autos;
e) as despesas médicas estão comprovadas nos autos;
f) impossibilidade de aplicação de multa por erro de fato.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.913 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18365.722247/2011-78

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a existência de erro de fato do contribuinte ao retificar sua
DIRPF para excluir pagamentos realizados incorretamente.
A decisão de piso se sustenta exclusivamente na existência de declaração
retificadora que substituiu integralmente a declaração original anteriormente entregue:
A impugnação é tempestiva, uma vez que foi apresentada no prazo estabelecido pelo
art. 15 do Decreto no 70.235, de 03 de março de 1972, motivo pelo qual dela toma-se
conhecimento para examinar as razões trazidas pelo sujeito passivo.
Trata-se de lançamento referente às infrações de omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica e dedução indevida de dependente.
Inicialmente, cumpre esclarecer ao contribuinte que, a presente notificação teve por
objeto a declaração retificadora ND 02/37.025.334) apresentada pelo contribuinte, em
31/05/2011.
Em consulta aos sistemas da Receita Federal, verifica-se que o contribuinte, em
11/03/2010, apresentou declaração original, informando o total de rendimentos
recebidos da AmazonPrev bem como os rendimentos recebidos por sua dependente do
INSS. Nessa declaração também foram informadas deduções e apurado imposto a
restituir de R$ 5.034,72.
Ocorre que, em 31/05/2011, o contribuinte apresentou declaração retificadora que
substituiu integralmente a declaração original anteriormente entregue.
A declaração retificadora entregue substitui integralmente a declaração original,
conforme disposto no inciso I, do art. 54, da Instrução Normativa SRF no 15 de 06 de
fevereiro de 2001.
Dessa forma, os valores de rendimentos, deduções, bem como as demais informações
constantes na declaração original foram integralmente substituídas pela declaração
retificadora entregue pelo contribuinte em 31/05/2011, que foi objeto da presente
notificação.
Em relação à omissão de rendimentos recebidos da AmazonPrev Fundo Previdenciário
do Estado do Amazonas, o contribuinte alega, em sua defesa, que foi recebido apenas o
valor declarado.
Ocorre que, na declaração retificadora entregue pelo contribuinte e objeto da presente
notificação, não consta qualquer informação de rendimentos tributáveis recebidos seja
dessa ou de outra fonte pagadora. O contribuinte não ofereceu qualquer rendimento à
tributação em sua declaração retificadora de ajuste anual exercício 2010.
Os comprovantes de rendimentos anexados aos autos pelo contribuinte e emitidos pela
AmazonPrev Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas (fls. 19/20) informam
rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte, durante o ano calendário de 2009,
no valor total de R$ 231.664,00 e IRRF de R$ 46.753,04, assim como informado em
DIRF pela fonte pagadora e lançado pela Autoridade Fiscal na presente notificação.
Conforme disposto no artigo 8o da Lei 9.250, de 26/12/1995, a base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as somas de todos os
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.913 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18365.722247/2011-78

rendimentos percebidos durante o ano-calendário (exceto os isentos, os não-tributáveis,
os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva) e as
deduções previstas na legislação, sujeitas à comprovação ou justificação.
Assim, todos os rendimentos tributáveis recebidos no ano-calendário devem ser
informados na Declaração de Ajuste Anual para apuração do imposto devido.
Dessa forma, tendo o contribuinte recebido rendimentos tributáveis no valor de R$
231.664,00, da AmazonPrev Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas, conforme
demonstram os documentos anexados aos autos pelo próprio contribuinte, bem como a
DIRF entregue pela fonte pagadora, e não tendo oferecido à tributação em sua
declaração retificadora tais rendimentos, deve ser mantida essa omissão apurada.
Do exposto, verifica-se, ainda, que, apesar da Autoridade Fiscal ter lançado a omissão
de rendimentos recebidos da AmazonPrev Fundo Previdenciário do Estado do
Amazonas como rendimentos de alugueis e royalties, tal informação não causou
qualquer prejuízo ao contribuinte, que entendeu perfeitamente qual era a fonte pagadora
que gerou a omissão de rendimentos lançada, tendo, inclusive anexado aos autos os
comprovantes de rendimentos emitidos pela citada fonte, onde constam que o
contribuinte recebeu rendimentos do trabalho assalariado, nos exatos valores lançados
pela Autoridade Fiscal.
Cumpre esclarecer, ainda, que a Autoridade Fiscal ao lançar a referida omissão de
rendimentos já considerou o total do IRRF e previdência oficial contido nos
comprovantes e em DIRF.
O contribuinte não traz aos autos qualquer outro documento que justique a inclusão de
outras deduções.
Em relação a omissão de rendimentos recebidos do Instituto Nacional do Seguro Social
(CNPJ: 29.79.035/000140), no valor de R$ 32.920,14, o contribuinte, em sua defesa,
afirma que o valor foi recebido por sua dependente e é decorrente de pensão por morte –
acidente do trabalho.
Verifica-se que os valores apurados pela Autoridade Fiscal, em relação à omissão acima
mencionada, estão em conformidade com os valores constantes da Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF apresentada pela fonte pagadora e com o
Comprovante de Rendimentos Pagos juntado à defesa (fls. 17).
Conforme disposto no § 8o do art. 38 da Instrução Normativa no 15/2001, os
rendimentos dos dependentes deverão ser somados, na Declaração de Ajuste Anual, aos
rendimentos do declarante. Segue legislação:
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
É o conjunto dos rendimentos, do declarante e de seus dependentes que auferiram
rendimentos tributáveis, que deve ser considerado para efeito de tributação.
Dessa forma, como os rendimentos recebidos da Instituto Nacional do Seguro Social
(CNPJ: 29.79.035/000140), no valor de R$ 32.920,14, por Letícia Medeiros Correa
(CPF: 965.591.28253), informada como dependente na declaração do contribuinte e não
objeto de glosa, não foram incluídos na declaração retificadora do exercício em causa,
restou caracterizada a omissão de rendimentos lançada na presente notificação.
É de se ressaltar ainda o Decreto no 3.000, de 1999, prevê, em seu inciso XLII do art.
39, a isenção de rendimentos percebidos pelas pessoas físicas decorrentes de seguro-
desemprego, auxílio-natalidade, auxílio-doença, auxílio-funeral e auxílio-acidente,
pagos pela previdência oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios e pelas entidades de previdência privada (Lei no 8.541, de 1992, art. 48, e
Lei no 9.250, de 1995, art. 27). Nos comprovantes verifica-se que os rendimentos são
decorrentes de pensão por acidente de trabalho, os quais não existe previsão de isenção.
O contribuinte também não traz aos autos qualquer documento que justifique a isenção
dos rendimentos recebidos por sua dependente.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.913 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18365.722247/2011-78

Cumpre esclarecer, ainda, que, no que tange à isenção, a legislação tributária deve ser
interpretada literalmente, por força do art 111 do Código Tributário Nacional, in verbis:
“Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias”
Daí resulta, repita-se, que todos os rendimentos, abstraindo-se sua denominação,
acordos ou qualquer outra circunstância, estão sujeitos à incidência do imposto de
renda, desde que não englobados no rol das isenções de que tratam os incisos do art. 39
do RIR/99.
No tocante à infração de dedução indevida de dependente, cumpre, primeiramente,
transcrever o art. 77 do RIR/1999, que autoriza a dedução a esse título na determinação
da base de cálculo do IRPF, litteris::
Art. 77 (...)
§1oPoderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §3o,
e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§2oOs dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, §1o).
O contribuinte teve glosada da relação de pendente de sua declaração de ajuste anual a
Sra. Ana Cristina Santos dos Reis por não ter comprovado a relação de dependência.
Em sua defesa, o contribuinte anexa escritura pública declaratória de união estável (fls.
06), datada de 28/11/2011, onde o contribuinte e a citada Senhora afirmam que
convivem há mais de 12 (doze) anos.
Conforme legislação acima citada, o companheiro ou a companheira, pode ser
informado como dependente desde que haja vida em comum por mais de cinco anos, ou
por período menor se da união resultou filho.
Em consulta aos sistemas da Receita Federal, a citada Senhora não entregou declaração
de ajuste anual em separado referente ao exercício em questão.
Dessa forma, tendo o contribuinte comprovado a relação de dependência da Sra. Ana
Cristina Santos dos Reis, a glosa deve ser cancelada.
O lançamento será revisto, conforme demonstrativo a seguir, para restabelecer a
dedução de dependente no valor de R$ 1.730,40:
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.913 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18365.722247/2011-78

Pelo exposto, voto pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da impugnação, para restabelecer a
dedução de dependente no valor de R$ 1.730,40, e, por conseguinte, apurar imposto de
renda suplementar no valor R$ 9.340,17, conforme demonstrativo acima, a ser acrescido
de multa de ofício de 75% e juros de mora, de acordo com a legislação regente.
(...)
O recorrente sustenta que havia transmitido sua DIRPF original com as
informações das fontes pagadoras sustentadas como omitidas em sua DIRPF retificadora, com a
possibilidade de restituir o valor de R$ 5.034,72. No entanto, observou que adicionou despesas
incorretas e transmitiu a DIRPF retificadora, com restituição no valor de R$ 4.095,85, mas
deixou de incluir as fontes pagadoras em referência (Instituto Nacional do Seguro Social (CNPJ:
29.79.035/000140), no valor de R$ 32.920,14 e AmazonPrev Fundo Previdenciário do Estado do
Amazonas, no valor de R$ 231.664,00):

Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.913 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18365.722247/2011-78

Na verdade, a declaração original é datada de 11/03/2010 (fls. 59 e ss.) e indica as
despesas estranhas com a dedutibilidade em questão (ex. cartões de crédito). Assim, entendo que
o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia, ao demonstrar que declarou em
conformidade com os comprovantes de rendimentos pagos e de retenção do IRRF fornecidos
pelas fontes pagadoras, informação esta, aliás, contemplada no corpo da declaração de ajuste,
cuja boa-fé, ao meu sentir, restou comprovada, calhando na espécie ante a comprovação do erro
de fato, especialmente por se verificar que a alteração iria impor um cenário menos favorável de
restituição.
Vale salientar que, no processo administrativo fiscal, os princípios da verdade
material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao formalismo
processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião
da atuação, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível a revisão do
lançamento. Nesse ponto, o art. 149 do CTN determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, calhando aqui, nessa ótica, por pertinente e indispensável, a revisão
do lançamento objurgado. Portanto, restando, ao meu sentir, demonstrada a inocorrência de
omissão de rendimentos, e evidenciado o erro de fato, decorrente de falha na transmissão da
DAA - tendo em mente que erros ou equívocos não tem, perante a legislação tributária, o condão
de se transformar em fato gerador de obrigação tributária, sob pena injustiça fiscal – compete à
autoridade lançadora promover a retificação de ofício da declaração, para que a mesma possa
refletir a correta conduta fiscal realizada pelo contribuinte, espelhando os rendimentos
efetivamente recebidos e as deduções declaradas. No mesmo sentido, Acórdão no 2003-002.041
– 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária, Sessão de 19 de maio de 2020 (Recorrente
Eldro Sucupira Feitosa), com voto do relator, Conselheiro Wilderson Botto.

Conclusão
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-004.913 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18365.722247/2011-78

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, voto
por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, nos termos do voto em epígrafe, para afastar o
lançamento em relação à omissão de rendimentos apurada, e determinar o retorno dos autos à
unidade de origem proceda a análise dos documentos carreados aos autos, pautando a ação fiscal
exclusivamente naqueles alusivos à comprovação das despesas de dependentes e médicas
declaradas (fls. 13/14 e 78/104), a fim de apurar a regularidade dos valores constantes da
DAA/2010.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Voto Vencedor
Conselheiro Wilderson Botto - Redator designado
Em que pese o bem arrazoado voto do ilustre Relator, peço vênia para divergir em
relação ao mérito recursal, posto que vislumbro entendimento contrário no que se refere a
possibilidade de revisão da DAA retificadora regularmente apresentada, conforme passo a
demonstrar.
De fato, no que tange à DAA retificadora apresentada, indene de dúvida que a
aludida declaração substituiu integralmente a DAA original, na exata dicção do art. 54,
parágrafo único, I e II, da IN SRF no 15/2001 – tendo aquela a mesma natureza desta, podendo o
Fisco, diga-se de passagem, revisá-la e se for o caso alterá-la, aliás como ocorreu, diante da
constatação da ausência do registro dos rendimentos tributáveis recebidos, em confronto com as
DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras, mesmo que na análise da DAA original nada se tenha
apurado no particular – portanto sem reparos a decisão recorrida no particular.
Alia-se ao fato de que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade das
informações lançadas pertence exclusivamente ao titular da declaração de ajuste anual, nos
termos do art. 787 do RIR/99, devendo o contribuinte responder pelas declarações inexatas e
omissões de rendimentos, com a lavratura de ofício do lançamento fiscal, ao teor do art. 841, III
e VI do RIR/99.
Destarte, lastreado nas informações emitidas em DIRF pelas fontes pagadoras,
indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos, cuja situação não se nega,
correto é procedimento fiscal, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual
mantenho subsistente o crédito tributário apurado.
Ademais, não se pode olvidar que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade
das informações e rendimentos recebidos, como já dito, pertence exclusivamente ao titular da
declaração de ajuste anual, levando-se em conta, por pertinente, que a ausência de registro ou
declaração incorreta dos rendimentos tributáveis recebidos por ele e seus dependentes
declarados, irá influenciar diretamente a apuração do imposto devido, afastando assim eventual
hipótese de mero erro de preenchimento da declaração de ajuste a justificar a retificação de
ofício, ao teor do art. 147, § 2o do CTN.
Por fim, cabe salientar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-004.913 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18365.722247/2011-78

extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar
a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o
imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, na exata dicção dos arts.
136 e 142 do CTN.
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 144
DF CARF MF
Original